Tribunal: TJSP
Processo: 1002937-32.2024.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. FATO DO SERVIÇO BANCÁRIO. PRAZO QUINQUENAL. Ação declaratória cumulada com indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso das partes. Objeto da lide que se debruça nos danos causados por fato do serviço, com sua consequente reparação moral e material. Inaplicabilidade do prazo prescricional

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. FATO DO SERVIÇO BANCÁRIO. PRAZO QUINQUENAL. Ação declaratória cumulada com indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso das partes. Objeto da lide que se debruça nos danos causados por fato do serviço, com sua consequente reparação moral e material. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal, tal como pretendido pela autora. Incidência dos artigos 14 e 27 do CDC. Descontos que cessaram em janeiro de 2019. Ação ajuizada em 07/10/2024, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal. Há de se ressaltar que, embora alegue a autora que em ação fundada na declaração de inexistência de relação jurídica não haveria que se falar em prazo decadencial, a pretensão indenizatória requerida nos autos é suscetível ao prazo prescricional, o que ocorreu in casu. Prescrição reconhecida. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal, incluindo-se desta C. Câmara. Ação julgada extinta com reconhecimento da prescrição, em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.